Tribunal: STF
Processo: RE 79468
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. - Presunção de periculosidade em caso de reincidência. É do fato que gera a presunção de periculosidade (o fato da reincidência) que a lei manda contar o prazo cujo decurso exclui tal pretensão. - Recurso Extraordinário conhecido e provido.